Tribunal: TJDFT
Processo: 0042207-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0042207-20.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ VIEIRA ALVES RECORRIDO: CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por JOSÉ VIEIRA ALVES (ID 38048030), situação que ensejou a interposição de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 44068879), em acórdão que restou assim ementado: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMAS 417 E 869, AMBOS DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A ausência de repercussão geral dos Temas 417 e 869, relativos à responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais, e à indenização por dano moral em virtude de inadimplemento de cláusula contratual, respectivamente, inviabilizam o seguimento do apelo constitucional. II – Agravo interno não provido. Inconformado, o recorrente, respaldado no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, interpôs apelo extraordinário. Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: RECLAMAÇÃO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. ART. 988, §5o, I, DO CPC E SÚMULA 734 DO STF, NÃO OBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5o, I, do CPC. 2. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 3. Agravo a que se nega provimento. (RCL 52139/RJ, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe de 5.5.22). Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno, seja objeto de nova via recursal, esvaziaria o objetivo previsto nos artigos 1.040 e seguintes do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014